Tribunal: TJMT
Processo: 1010466-95.2024.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010466-95.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 000.735.911-06 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVAD
A. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
DADOS DIVERGENTES NO CONTRATO.

ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO
NA
FORMA SIMPLES
. RECURSO PARCIALM
ENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, determinando a restituição
em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) ocorrência de pre
scriç
ão;

(
ii
) existência de relação jurídi
ca vá
li
da
entre as partes;

(
iii
) configuração de dano moral e a sua quantificação;

(
iv
) forma de restituição dos valores descontados
.

III. Razões de decidir

3
.
Prescrição afastada, aplicando-se o prazo de 5 anos do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto.

4.
Não houve prova válida da contratação do cartão consignado,
pelos
contratos contraditórios e a assinatura não confirmada, em atenção ao Tema 1.061/STJ.

5.
Incidem a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do banco, nos termos dos
arts
. 6º, VIII, e 14 do CDC, bem como da Súmula 479/STJ.

6.
Configurado o dano moral pela cobrança indevida sobre verba alimentar
, a i
ndenização em R$ 5.000,00
está
em conformidade com a razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Restituição dos valores de forma simples, ante a ausência de má-fé.

I
V. Dispositivo e tese

8

Prejudicial de mérito rejeitada.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de ju
lgamento
:

"
1.
Aplica
-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC às ações de descontos indevidos por contrato não reconhecido.

2.Cabe ao banco comprovar a autenticidade do contrato impugnado, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

3.A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência do vínculo e a indenização por dano moral.

4.A restituição deve ser simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, 14 e 27; CPC,
arts
. 373, II, e 86,
p.u
.; Súmulas 297 e 479/STJ, Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante
citada
:STJ
,
AgInt
no
AREsp
1720909/MS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
24.11.2020
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017
;
STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018
;
TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024
;
TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025
;
TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025
;
TJMT, Apelação Cível 1010366-38.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05.09.2025
;
TJMT, Apelação Cível 1000997-38.2023.8.11.0014, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.03.2025
;
TJMT, Apelação Cível 1016350-37.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2025
;
TJMT, Apelação Cível 1035171-55.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.07.2025
;
STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/
MT
, que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Selma Rodrigues de Oliveira, julgou procedente o
s pedidos
para declarar a inexistência do contrato nº 12890967, a restituição em dobro da quantia de R$ 347,28, corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
(Id.
310251898
).

O a
pelante
afirma
, em
preliminar
, a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou, subsidiariamente, a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC
. No mérito, sustenta a
regularidade da contratação
e
o cumprimento do dever de informação mediante cláusulas contratuais claras e termo de consentimento
. Afirma que não há
ato ilícito que justifique a condenação em danos morais ou materiais
e que não é possível a
restituição em dobro, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples e limitada ao que efetivamente foi pago
.
Alega a
necessidade de compensação dos valores recebidos pela autora em decorrência do contrato
. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o feito, ou,
de forma subsidiária,
a
redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais
.
(Id.
310251901
).

A apelada Selma Rodrigues de Oliveira apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
310251911
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
banco alega prescrição, defendendo a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC, contado do primeiro desconto em 2017, ou, subsidiariamente, o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, para afastar parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento.

De acordo
com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
tra
tando-se
de alegação de ausência de contratação de empréstimo, a pretensão indenizatória decorre de defeito do serviço bancário, submetendo-se, portanto, ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do
CDC .
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito
relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação:DJe
24/11/2020).”

Ainda, conforme precedentes desta E. Câmara, por se tratar de relação de trato sucessivo, como nos casos de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial da contagem prescricional é a data do último desconto realizado, e não a do primeiro, tampouco o momento em que a parte alega ter tomado ciência da cobrança
.

Nesse sentido:

“[...] O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da
actio
nata não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, §3º, I, 98, §3º e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel.
Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.

(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025).

Na hipótese, o último desconto foi realizado em novembro de 202
4
, conforme extrato do benefício previdenciário (Id. 310251397), e a ação foi ajuizada em 2
8
.11.2024, portanto dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, não havendo que se falar em prescrição.

Portanto, REJEITO a
pre
judicial
de mérito
.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da existência e validade da contratação de suposto contrato de cartão de crédito consignado nº

12890967

em nome d
a apelada.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a
apelada
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id.
310251394
).

O banco, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Com efeito, a instituição apresentou versões distintas do
contrato: uma encaminhada ao PROCON, com campos em branco e sem informações essenciais
(Id.
310251395
)
, e outra juntada em contestação
(Id.
310251878
),
já integralmente preenchida, mas marcada por inconsistências relevantes.

Tais documentos, unilaterais e contraditórios, não possuem força probatória suficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora. A título de exemplo, enquanto em suas declarações e registros oficiais a apelada figura como casada, no contrato exibido pelo banco ela é qualificada como solteira, o que evidencia a fragilidade da documentação apresentada.

Ademais, verifico que a autora impugnou de forma clara e específica a autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo desde a inicial
(id.
310251896
)
.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, ônus do qual não se desincumbiu, tampouco requereu a realização de perícia grafotécnica

Esta Quarta Câmara de Direito Privado, em caso análogo, já reconheceu que a ausência de prova mínima da contratação e a mera juntada de faturas como elemento probatório idôneo não são capazes de comprovar a contratação
.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. INDENIZAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Quando o consumidor impugna a
autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua veracidade, inclusive por meio de prova pericial, nos termos do CPC,
arts
. 369 e 429, II.

A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura no contrato impede o reconhecimento da validade da contratação, não se desincumbindo o banco de seu ônus probatório.

Em relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, cabendo-lhe demonstrar ausência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não restou comprovada má-fé do credor, observada a compensação dos valores eventualmente recebidos pelo

autor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in
re

ipsa
, extrapolando mero aborrecimento, sendo presumido o constrangimento causado pela redução de proventos indispensáveis à subsistência.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

A fixação dos juros e correção monetária observou o art. 406 do CC, com a redação da Lei n. 14.905/2024, aplicando-se a taxa SELIC cumulada com o IPCA, conforme a natureza da obrigação. O banco deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, mediante prova técnica adequada.

A restituição do indébito, quando não comprovada má-fé do credor, deve ocorrer de forma simples, observada a compensação de valores recebidos.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral presumido, passível de indenização.

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso
concreto. (
N.U 1010366-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Portanto,
neste ponto, deve ser mantida
a sentença para declarar a invalidade do contrato impugnado, reconhecendo-se a inexistência
de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

Assim, evidenciado que a autora não anuiu à contratação do cartão de crédito, sendo submetida a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, resta caracterizada a gravidade da lesão extrapatrimonial. A situação envolve violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

mostra-se
adequado
e proporcional
,
atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram dano moral presumido, dispensando prova específica de prejuízo, por se tratar de violação à dignidade do consumidor e comprometimento de verba destinada à sua subsistência.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E SAQUE NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. [...] 4 A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco do negócio, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos decorrentes de fraudes e crimes cibernéticos, considerados fortuito interno. 5 O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e do saque realizado, limitando-se a apresentar fotografia da cliente sem indicar os parâmetros utilizados para aferição da autenticidade da contratação digital por biometria facial. 6 Incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como cumprir o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu. 7A inexistência de consentimento válido e informado da consumidora torna ilegítimos os débitos e descontos realizados, impondo-se o reconhecimento da nulidade das operações. 8A fraude bancária caracteriza dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do abalo psicológico sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ
).9O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora, a natureza do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.
10
. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da
citação.
(
N.U 1000997-38.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2025,
Publicado
no DJE 23/03/2025)

Não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Para ilustrar:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SEGURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7. A restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé, o que não se comprovou nos autos, sendo devida apenas a devolução simples, conforme entendimento reiterado do STJ e da Corte local. [....] 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento, ainda que realizados por terceiro. 2. A restituição do indébito deve ser simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor. (N.U 1016350-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2
02
4, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Portanto, a sentença deve ser reformada em parte apenas para reconhecer que a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, mantendo-se
os demais termos
.

Em razão da sucumbência mínima,
deve ser mantido as verbas sucumbenciais na forma fixada
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a pre
judicial de mérito
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
para
que a restituição dos valores ocorra de forma simples
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025